Tribunal: TJPA
Processo: 0004392-96.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004392-96.2019.8.14.0051

APELANTE: RUBENILSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA CONSTATADA, E MATERIALIDADE COMPROVADA, EM AMBOS OS CRIMES. VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. DOLO EVIDENCIADO. CONFISCO DE BENS PROVENIENTES DO TRÁFICO SEM NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. PRECEDENTES STF. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM.
DECOTE DO DESVALOR ATRIBUÍDO AO VETOR. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE PERMITE A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. TRAFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR A MINORANTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EXPURGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. CONHECIMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL É SUFICIENTE. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUBENILSON VIEIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1
ª Vara da Criminal da Comarca de Santarém/
PA, que o condenou à pena de
9 (nove) anos, 1 (um)mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 822 (novecentos e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
e art. 180, caput,

do Código Penal,
Num. 5201749 - Pág. 1/9.

Suas razões voltam-se, preliminarmente, para o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a absolvição do art. 180 CP, por ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena relacionada ao tráfico, no mínimo legal e a aplicação do redutor do parágrafo §4º, da Lei 11.343/2006, bem como o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, do mesmo dispositivo legal, e da decretação de perda de bens, Num. 5201752 - Pág. 6/ 24.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 5201752 - Pág. 28/Num. 5201753 - Pág. 9
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo p
rovimento parcial somente no que tange à revisão da pena-base e redimensionamento da pena definitiva, Num. 5201754 - Pág. 2/9.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de outubro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DIRIETO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

O
pleito não merece acolhimento, diante da inadequada via eleita utilizada, visto que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0800136-33.2021.8.14.0140 COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA APELANTE: CLADEILSON SILVA ADVOGADA PARTICULAR: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO (TJ-PA - APR: 08001363320218140140, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023).

3.

MÉRITO

Conforme relatado, o réu foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei 11.343 e art. 180, caput, do Código Penal, culminando na sanção de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de pagamento de 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa.

Não houve insurgência quanto a autoria e materialidade do crime de tráfico (art. 33, da Lei 11.343./2006), o que, de fato, encontra-se robustamente constatada e provada nos autos.

A materialidade foi aferida a partir do Boletim de Ocorrência, Num. 5201733 - Pág. 7, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 5201733 - Pág. 8/9, Laudo de Constatação Provisório, Num. 5201734 - Pág. 1/2, Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 5201734 - Pág. 26, Laudo de Constatação Definitivo, Num. 5201735 - Pág. 21/22, Laudo de Constatação de Objeto, Num. 5201744 - Pág. 30/31.

A autoria é incontestável, a partir da prova oral colhida em sede instrutória, Num. 5201744 - Pág. 25/26, que corrobora os demais elementos de prova dos autos.

Diante do exposto, passo à análise das razões da apelação.

3.1.

TESE ABSOLUTÓRIA – ART. 180, DO CÓDIGO PENAL

O apelante alegou, em suas razões, que desconhecia a procedência ilícita do veículo Onix da Marca Chevrolet, placa NPD-2585, cor branco, adquirindo-o em novembro 2018, pelo valor de R$-32.000,00 (trinta e dois mil reais), de forma parcelada, através de um amigo seu.

Diante da ausência de dolo, pugnou pela sua absolvição.

Vejamos.

Segundo a Denúncia, Num. 5201738 - Pág. 3/5, “
que no dia 29/04/2019, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Marupá, no 119, bairro Floresta, foi preso em flagrante delito o denunciado RUBENILSON VIEIRA DA SILVA autuado como incurso nos arts. 33, caput da Lei 11.343/06 e art. 180, caput do CPB. Segundo apurado, a residência em que ocorreram os fatos passava por vigilância pela polícia, pelo fato de haver informações sobre o comércio ilícito de entorpecentes naquele local. Assim, no dia da prisão em flagrante, os policiais obtiveram a informação de que o entorpecente estava enterrado próximo a caixa d'àgua da casa. Em ato continuo, a autoridade policial juntamente com policiais do serviço reservado, se dirigiram até a residência e quando lá chegaram a testemunha INGRID, esposa do denunciado, permitiu a entrada dos agentes e chamou o denunciado RUBENILSON. Em seguida, após permissão para realização de busca, cavaram alguns buracos no quintal e ali encontraram, conforme informe anterior, próximo a caixa d'água, 01 (um) balde, enterrado com a quantidade de droga descrita abaixo. Além disso, no interior da residência foi encontrada uma balança de precisão. Durante a abordagem, RUBENILSON informou aos policiais que a droga era oriunda da cidade de Manaus/AM e que foi enviada para Santarém pelo traficante conhecido como JÚNIOR. O denunciado ainda afirmou que estava apenas guardando a droga e que ganharia, por isso, a quantia de R$ 500,00 por cada tablete, ao passo que encontraram um veículo automotor abaixo descrito, que consta como roubado, e por tais motivos, foi dada voz de prisão.

O crime o qual foi condenado, no caso telado, é o de receptação, que encontra suporte legal no art. 180, caput, do Código Penal:

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade restou provada
a partir do Boletim de Ocorrência, Num. 5201733 - Pág. 7, Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 5201734 - Pág. 26, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 5201735 - Pág. 15

e Num. 5201737 - Pág. 3 (UM CELULAR DE MARCA SAMSUNG, COR BRANCO, SM-G610M/DS/ IMEI 352607/09/165220/2 E IMEI 352608/09/165220/0; e UM DOCUMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DE N. DETRA-PA N.013813071673, REFERENTE AO AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX 1.4MT LT, ANO FABMOD.2013/2014, BRANCO, RENAVAM 0057470068-4, PLACA NPD-2585, CHASSI N. 9BGKS48LOEG176785, LICENCIADO EM NOME DE KLEYDSSON WENDY ALVES PEREIRA), Boletim de Ocorrência, Num. 5201737 - Pág. 5, Perícia de Danos, e Chassis e Agregados em Veículos, Num. 5201735 - Pág. 28/

Num. 5201736 - Pág. 3, Consulta do Veículo ONIX CHEVROLET, Num. 5201736 - Pág. 4/5, Perícia de Constatação de Autenticidade Documental,

Num. 5201745 - Pág. 4/8.

Em relação a autoria, como se não bastasse a apreensão em flagrante delito do apelante na posse do veículo automotor, que é produto de crime, percebe-se que todo o acervo probatório é firme e harmônico no sentido de atribuir-lhe a responsabilidade pelos crimes de receptação, máxime porquanto os depoimentos prestados na fase policial foram ratificados em juízo, formando assim, um lastro probatório robusto, coerente e apto a embasar o decreto condenatório.

Para a caracterização do delito em questão, necessário se faz que o agente tenha ciência ou ao menos cogite que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, é bastante difícil a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do bem, porquanto não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias estas que são de foro íntimo.

À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva. E conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria do crime de receptação, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO – CONCESSÃO DO SURSIS NO QUE TANGE AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DESCABIMENTO – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – EFETIVADA PELO MAGISTRADO SINGULAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. No crime de receptação, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência ilícita. Logo, não se desincumbindo o apelante de demonstrar que não pudesse saber e sequer desconfiar que o notebook fosse furtado e, de outro lado, porquanto o objeto fora apreendido escondido embaixo de um colchão, descarregado e sem a respectiva bateria, e tendo o agente confessado que o adquiriu por valor módico de um menor conhecido na cidade pelo seu envolvimento em atos infracionais contra o patrimônio, tem-se por suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Deferidos na sentença os benefícios da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, incabível é a concessão do sursis, nos termos do art. 77, inc. III, do Código Penal. Recurso desprovido.” (Ap 32666/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Assim, percebe-se que, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante, não se desincumbido do ônus que dispõe o art. 156 do CPP. Neste sentido, AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017.

Durante interrogatório, sob o crivo do contraditório, o acusado declarou que “
a motocicleta é sua. Foi financiada em nome de sua ex-mulher, mas lhe pertence. O Celular Samsung J7 Prime era seu. O Iphone é de sua esposa. (...) Não tinha conhecimento de que o carro era roubado. Comprou parcelado. Comprou de um amigo em Itaituba, Não se recorda do nome do proprietário. O carro seria passado para o seu nome após a quitação. Faltavam seis mil reais para a quitação”.

Segundo consta nos autos, o veículo Chevrolet Marca Onix tinha registro de roubo, conforme
Boletim de Ocorrência Policial, Num. 5201737 - Pág. 5,
e
Consulta do Veículo ONIX CHEVROLET, Num. 5201736 - Pág. 4/5
.

Não bastasse isso, o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo apelante é falso, segundo Perícia de Autenticidade,

Num. 5201745 - Pág. 4, bem como Chassi se encontrava adulterado, conforme
Perícia de Danos, e Chassis e Agregados em Veículos, Num. 5201735 - Pág. 28/

Num. 5201736 - Pág. 3
.

O apelante sequer possuía recibo da compra

que pudesse comprovar que o valor pago fora efetivamente o quantum que informa, ou, ainda,

documentação relativa à aquisição do veículo
,
ao menos para dar à sua versão maior credibilidade. Nem mesmo informou o telefone ou o endereço do vendedor, o que revela o caráter clandestino que permeou a aquisição
.

A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

Não obstante, não pode militar em favor do réu a presunção de veracidade de suas alegações sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese da defesa e sem que os elementos de informação constantes dos autos sejam suficientes para iluminar o convencimento do julgador.

Dos fatos, enseja-se a conclusão de que o réu sabia da origem ilícita do bem, por não ser verossímil que alguém se disponha a pagar um valor por um veículo, automotor, e não pegue o respectivo recibo de pagamento, assim como parece pouco crível que a aquisição do carro tenha se dado sem qualquer cautela legal, e sem a devida transferência da propriedade pelos meios legais.

Não obstante, há nos autos provas suficientes para embasar sua condenação, porque a origem ilícita do bem apreendido em poder do réu está confirmada pelo depoimento dos policiais que constataram que se tratava de objeto de roubo.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Desse modo, a despeito da veemente negativa do réu quanto ao conhecimento acerca da origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, vislumbra-se que o conjunto probatório, sobretudo a prova documental e testemunhal, contém elementos firmes e seguros que demonstram o contrário, razão pela qual não como conferir crédito às alegações de que desconhecia a origem ilícitas, não havendo dúvida de que a sentença condenatória é escorreita
.

3.2.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, o apelante requereu que a fixação da pena relacionada ao tráfico, fosse fixada no mínimo legal e aplicasse o redutor do parágrafo §4º, da Lei 11.343/2006, e afastasse a causa de aumento do art. 40, V, do mesmo dispositivo legal.

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

3.2.1.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante assim sopesou:

“a) culpabilidade: apresenta-se em grau elevado. posto que o réu tinha consciência que a droga seria encaminhada para diversos outros municípios, servindo o mesmo de entreposto na distribuição do ilícito, portanto, elemento DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: não são desfavoráveis ao acusado (():

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (D):

D) as circunstâncias pesam em DESFAVOR do acusado, mormente pela natureza e quantidade de droga (D);

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem o tipo penal (f); h) não há que se falar cm comportamento da vítima (f).”.

A “Culpabilidade” e “Circunstâncias do Crime” foram valoradas negativamente, sendo imputada, ao apelante, a pena base de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com a devida
vênia
, a exasperação da pena merece reparos.

Em que pese a fundamentação do Magistrado dada à atribuição de desvalor na culpabilidade do agente, entendo-a por inidônea, visto que a conduta do agente não transborda o tipo penal previsto pelo legislador, além de que, a justificativa dada configura
bis in idem
, diante da incidência da causa de aumento de pena (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), imposta pelo Magistrado.

Em razão do exposto, expurgo a exasperação do vetor culpabilidade.

Em relação às “Circunstâncias do Crime”, o Juiz atribuiu desvalor ao vetor, considerando-o negativo “
diante da natureza e quantidade de droga”
.

Segundo o Laudo de Constatação de Entorpecente Definitivo, trata-se de 6,504 kg (seis quilos e quinhentos e quatro gramas) de substância conhecida vulgarmente como “cocaína”, Num. 5201744 - Pág. 32/33, comprovadamente de alto poder destrutivo e viciante.

As demais circunstâncias foram valoradas neutras.

Ressalto que a atribuição negativa dada a uma circunstância judicial (“Circunstâncias do Crime”), já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal
(
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
.

Assim, aplicando a fração de 1/6 sob a pena mínima cominada ao delito do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos, 10 (dez)meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A atenuante de confissão, (art. 65, III, “d”, CP), foi considerada na segunda fase, visto que o réu confessou que guardava há uma semana, 10kg de drogas para a pessoa de nome Júnior e que, para cada quilo, receberia R$-500,00 (quinhentos reais), tendo conhecimento de que se tratava de substância ilícita.

Diante da confissão,

reduzo a pena na fração de 1/6 e fixo a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juiz A Quo aplicou a majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, que assim colaciona:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Não há como acolher o pedido do apelante de decote da causa de aumento, pois conforme posicionamento consagrado pela jurisprudência do STJ, para a sua caracterização, não é necessária a efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando que fique evidenciado pelos elementos de prova que a droga transportada teria como destino outro Estado da Federação.

No caso dos autos, o réu deixa claro, durante interrogatório, ter conhecimento de que a droga era proveniente de Manaus/AM, ou seja, de outro Estado Federativo. Outrossim, o policial José Kleidson de Castro, em seu depoimento declara que havia informações de que

“o réu estava trazendo drogas de outras unidades da Federação.

As informações eram de diversas fontes, de que o réu comprava e distribuía”.

Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito ( HC 373.523/SP , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018).

Porém, não entendo acertada a fração imposta em sentença, visto que carente de fundamentação, o que leva a incidência da fração mínima, em benefício do réu.

Sendo assim, considerando a pena imposta até a segunda fase, com incremento de 1/6 (um sexto) da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, perfaz um quantum sancionatório de 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, aplico também a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto o condenado preenche os requisitos legais.

Veja-se.

O §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, dispõe o que se segue:

Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

Não há provas de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ademais, não assiste razão ao d. Representante do Ministério Público que, em seu parecer, entendeu que processos em andamento repercutem no decote da minorante.

O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).

Outrossim, em relação a quantidade de drogas, o entendimento do STJ, o qual me filio, é de que utilização supletiva na terceira fase da
dosimetria da pena
, para afastamento da diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa (HC 725.534) , o que não é o caso telado.

Ressalto que, no julgamento do ARE 666.334, o STF reafirmou a jurisprudência de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga devem ser levadas em consideração somente em uma das fases do cálculo da pena.

Assim, considerando que inexistem elementos que comprovem a dedicação à atividade criminosa e a sua integração em organização criminosa, somada a utilização da quantidade da droga quando da análise das circunstâncias judiciais, prospera a incidência do dispositivo legal (§4º, art. 33, da Lei 11.343/2006), na fração de 2/3, tornando definitiva a pena, relacionada ao crime de tráfico de entorpecentes, de RUBENILDO VIEIRA DA SILVA, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente na época do fato.

3.2.2.

RECEPTAÇÃO

O art. 180, do Código Penal, prescreve que quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte, incorre na pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na análise da dosimetria da pena do crime de receptação, (art. 180, CP), o juiz considerou as circunstâncias judiciais em favor do réu, estabelecendo a pena-base no mínimo legal.

Com base na Súmula 231 do STJ, deixou de aplicar a atenuante de confissão e, inexistindo agravantes, causas de aumento e diminuição, tornou definitiva a pena de RUBENILDO VIEIRA DA SILVA, quanto ao crime de receptação, em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados, unitariamente, em um trigésimo do salário mínimo vigente, na época do fato.

Estando escorreita a decisão, mantenho-a.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69, CP), consubstanciado na presença de desígnios autônomos e crimes diversos, o que leva à soma das penas, TORNO DEFINITIVA A PENA DE RUBENILDO VIEIRA DA SILVA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, calculados, unitariamente, em um trigésimo do salário mínimo vigente, na época do fato.

Para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime aberto, com base no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Nos termos do § 3º do art. 44 do CP, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos casos em que se entenda socialmente recomendável a medida, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Considerando que a reprimenda corporal aplicada ao apelante ultrapassa o patamar de 01 (um) ano, porém, a análise das circunstâncias judiciais culminou na fixação da pena-base acima do mínimo legal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não sendo medida recomendável ao réu.

Da mesma maneira, o condenado não preenche o requisito previsto no art. 77, caput, do Código Penal, para a aplicação da suspensão condicional da pena.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.3 PERDA DE BENS

O réu pugna pela devolução dos bens apreendidos, mais especificamente, o veículo Chevrolet Onix, branco placa NPD-2585, afirmando que adquiriu em novembro de 2018, pelo valor de R$-32.000,00 (trinta e dois mil reais, bem como oito (oito) anéis e 7 (sete) relógios, aduzindo que são objetos sem sofisticação e grande valor financeiro, e 4 (quatro) celulares.

Em sentença,
o Magistrado determinou a devolução do aparelho IPHONE à Ingrid Gilmara da Silva Soares, porém, decretou o perdimento dos seguintes bens: veículo Onix – Chevrolet, placa NPD 2585, branco, relógios e anéis, bem como aparelhos celulares (termo de apreensão de objetos - Num. 5201733 - Pág. 8/9).

A moto Honda NXR160, placa QDN0023, manteve-se apreendida para garantir o pagamento da pena de multa, na forma do at. 63-B, da Lei 11.343/2006, enquanto o cartão de memória foi determinada a sua destruição.

O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da Constituição Federal, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para que seja efetuado o confisco.

O STF, inclusive, em repercussão geral, firmou a tese de que "
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
" (RE 638491).

O veículo Onix, vale ressaltar, é proveniente de roubo, o que por si só já não permite a sua devolução, não havendo provas da sua aquisição lícita.

Ademais, apreendidos objetos no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, pelo apelante não restou demonstrada a aquisição lícita de tais bens, sendo o perdimento de bens em favor da União, determinado na sentença medida imperativa, restando inviabilizadas as restituições vindicadas.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena de RUBENILDO VIEIRA DA SILVA para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura, se outro motivo não houver para a manutenção da custódia.

É o voto.

Belém, 23/11/2023